Tribunal: TCU
Processo: 021.888/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1331/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Juscelino Roberto Magalhães no cargo de Técnico Judiciário, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE, cujos efeitos foram modulados para que os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado pudessem subsistir; considerando que a vantagem, neste caso, está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 7/3/2013, proferida nos autos da Ação Ordinária 2003.38.00.051846-4/MG, que tramitou na 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e que foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais - Sitraemg; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do seu Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, a presunção de boa-fé do interessado; que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Juscelino Roberto Magalhães; b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, o ato de aposentadoria, que contempla quintos de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório. 1. Processo TC Processo 021.888/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Juscelino Roberto Magalhães (XXX.997.056-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.